Tribunal: TJSP
Processo: 1004055-07.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
2. CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano – Capitalização de juros expressamente prevista no contrato – Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada – Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça.
3. TARIFA DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO – Cobranças permitidas – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva não verificada no caso concreto – Serviços devidamente prestados.
4. PRÊMIO DE SEGURO - Ausência de indícios de vícios de consentimento quando da contratação do seguro prestamista e assistência veicular - Anuência expressa manifestada em documento apartado – Parte autora, ademais, que permaneceu segurada e, caso tivesse havido o evento, poderia ser invocada a cobertura.
5. COBRANÇA DE IOF – Se o banco efetua pagamento do tributo e financia o valor, correta a exigência do pagamento de tal importe na concessão de crédito direto ao consumidor – Tributo devido por imposição legal.
SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.